Tribunal: TJDFT
Processo: 0757755-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 4 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor no valor de R$ 3.769,00 (três mil setecentos e sessenta e nove reais) e de R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília no dia 06/10/2023 com destino a Caxias do Sul, que haveria conexão em Guarulhos, que a chegada ao destino final estava programada para às 19:30 do mesmo dia, que o voo para Guarulhos atrasou e o voo para Caxias do Sul foi cancelado, que lhe foi oferecida a opção de embarcar no dia seguinte, 07/10/2023, que posteriormente recebeu um aviso de que o voo de Guarulhos para Caxias do Sul só sairia no dia 08/10/2023, que apesar de haver passagem disponível para compra com saída em 06/10/2023 lhe foi negada a reacomodação e teve que adquirir passagem por conta própria, além de alugar carro para chegar ao destino final.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57404295). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 57404298).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais e na razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão das condições meteorológicas e que não pode ser responsabilizada. Aduz que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de gerar dano ao Recorrido e que o dissabor suportado por ele não enseja indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a fixação de valor razoável e proporcional.
6. Em contrarrazões, o Recorrido defende que não recebeu qualquer assistência da Recorrente e que a sentença deve ser mantida.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. A despeito de a Recorrente afirmar que o cancelamento do voo ocorreu por fatores meteorológicos, não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar a sua tese, pois insuficientes as imagens anexadas, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrido. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 14 do CDC. Ademais, inexistem provas de que foi prestado o auxílio previsto no art. 21, II, e art. 27, II, ambos da Resolução n. 400 da ANAC, para os casos de cancelamento de voo, de modo que não se sustenta a tese da Recorrente de que houve assistência.
9. O cancelamento informado quando o passageiro se apresenta para o embarque no voo de conexão, somado à limitação de oferta de voo que impõe uma espera de dois dias pelo embarque em cidade diferente à de origem e sem o recebimento de qualquer assistência, suplanta o mero aborrecimento, cabendo observar que as consequências do cancelamento só foram minimizadas para um atraso de quatro horas em razão de o Recorrido ter adquirido nova passagem com recurso próprio. Por tais razões, afigura-se correta a condenação imposta pelo juízo de origem.
10. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso em apreço, analisando a narrativa dos fatos e os documentos que instruem os autos, não se vislumbra gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual deve ser reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.